Tribunal: STF
Processo: HC 210410
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio duplamente qualificado, por cinco vezes, na forma tentada. Delito de corrupção de menores. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Wanderson Chaves da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 701.038/SP.



    O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por cinco vezes, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO POR TRÊS ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, demonstrada está a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu. O modus operandi usado na prática da tentativa de homicídio qualificado e o fato de o paciente haver permanecido foragido por três anos, indicam a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração. 



    3. A autoria delitiva ficou devidamente demonstrada, segundo as instâncias ordinárias, pela confissão do acusado e pela delação de um dos corréus, circunstâncias aliadas às demais provas dos autos. Desse modo, infirmar tal conclusão é tema que demanda reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus. 



    4. Agravo não provido.” 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do deito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a negativa de autoria. Aduz que ‘o adolescente confessou ter praticado o fato criminoso sozinho, de modo que os outros ocupantes do carro, inclusive o Paciente, ão sabiam que este portava uma arma e pretendia cometer o delito’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta que o paciente não se encontrava foragido do distrito da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Revelam os autos que ‘o paciente foi preso preventivamente em 22.08.2021, vindo a ser denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (cinco vezes), e no art. 244-B da Lei nº. 8.069/90, pois, no dia 08.04.2018, na rotatória que dá acesso ao Jardim São Mateus, no Jardim Bela Vista, na cidade de Rinópolis, WANDERSON CHAVES DA SILVA, vulgo “Derson”, juntamente com Renato Gonçalves da Silva, Wesley Moraes Sebastião, vulgo “Laio”, e o adolescente L.F.D.S., previamente ajustados, em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, tentaram matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas Sandro, Rafael, Luis Felipe, Washington e Nicholas, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes’ (evento 4). 



    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, os quais ‘dão conta de que os acusados WESLEY MORAES SEBASTIÃO e WANDERSON CHAVES DA SILVA, juntamente com o acusado RENATO GONÇALVES DA SILVA e o adolescente L.F.D.S. perseguiram o veículo em que estavam os ofendidos e passaram a efetuar diversos e sucessivos disparos na direção deles, deixando a seguir o local. O acusado Renato e o adolescente, perante a Autoridade Policial, confessaram o crime e delataram a participação dos acusados Wesley e Wanderson. Os ofendidos reconheceram os acusados, bem como o veículo, por eles utilizados por ocasião da pratica do delito’. Além disso, ressaltou o juízo que ‘Não fosse o bastante, os acusados Wesley e Wanderson foram indiciados e qualificados indiretamente, haja vista terem se evadido do distrito da culpa logo após os fatos’. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva, consignou que ‘deve ser sopesada a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, incluindo homicídio qualificado tentado, praticado com disparos de arma de fogo contra cinco vítimas, em concurso de pessoas, dentre elas um adolescente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada ...Entendo que tais circunstâncias – indícios da prática delitiva somados à gravidade concreta do crime e a periculosidade do réu – , evidenciadas pelo fato de o paciente haver permanecido foragido por três anos e pelo modus operandi, afastam a aduzida ilegalidade do acórdão impugnado’. 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à tese defensiva de negativa de autoria, de acordo com a autoridade apontada como coatora ‘A autoria delitiva ficou devidamente demonstrada, segundo as instâncias ordinárias, pela confissão do acusado e delação de um dos corréus, circunstâncias aliadas às demais provas dos autos. Desse modo, infirmar tal conclusão é tema que demanda reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus’. 



    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover  a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora